Tribunal: TJDFT
Processo: 0744527-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). REGULARIZAÇÃO POSTERIOR NÃO EXCLUI TIPICIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO PARA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a existência de dolo na conduta dos réus, acusados de praticar parcelamento irregular do solo urbano e causar danos ambientais em área situada na APA do Planalto Central. O parquet requereu a reforma da sentença para condenação nos termos da denúncia, que imputou aos réus a prática dos crimes previstos no art. 50, I, da Lei 6.766/79, e arts. 40, 40-A, § 1o, e 48 da Lei 9.605/98.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva implantação de parcelamento irregular do solo urbano sem autorização dos órgãos competentes; (ii) determinar se houve dano ambiental relevante em unidade de conservação, inclusive com impedimento à regeneração da flora nativa; e (iii) aferir a existência de dolo na conduta dos acusados, suficiente para configurar os crimes imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes restam comprovadas por laudos periciais, relatórios de fiscalização, autos de infração, croquis técnicos, fotografias e depoimentos testemunhais e dos próprios réus, especialmente os de MARCELO e VILSON, que detalham as etapas de planejamento e execução da obra irregular.
4. A conduta de dar início ao parcelamento do solo urbano, com abertura de via pavimentada, instalação de infraestrutura hidráulica e divisão do terreno em lotes, caracteriza o crime do art. 50, I, da Lei 6.766/79, especialmente na ausência de aprovação pelos órgãos urbanísticos e ambientais competentes.
5. O laudo de perícia criminal atesta supressão de vegetação nativa, impermeabilização do solo, instalação de poço artesiano e base para caixa d’água, gerando danos ambientais diretos e indiretos à APA do Planalto Central, nos moldes dos arts. 40 e 48 da Lei 9.605/98.
6. O dolo está presente nas condutas dos réus, que, mesmo cientes da ausência de licenciamento ambiental e de autorização para o parcelamento, deliberadamente decidiram dar prosseguimento às obras, conforme confessado por MARCELO: "muitas vezes 'trocaram os pés pelas mãos' e passaram à frente para poder construir".
7. A tentativa de justificar a continuidade da obra com base na inexistência de notificação formal de embargo não afasta a ciência da irregularidade nem a voluntariedade da conduta, sendo irrelevante para a configuração do elemento subjetivo do tipo.
8. O réu MARCELO atuou como idealizador e gestor do empreendimento, presidindo a associação titular do imóvel e contratando os serviços técnicos, enquanto VILSON, como engenheiro civil responsável, executou as obras com pleno conhecimento da situação irregular, sendo inverossímil alegar desconhecimento da exigência legal de licenciamento.
9. A tese absolutória de ausência de dolo não encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra conduta consciente, coordenada e reiterada de implantação do loteamento sem as licenças exigidas, inclusive após a ciência de fiscalização e autuações pelo IBRAM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A execução de obras com vistas à implantação de loteamento urbano em área não autorizada, sem licenciamento ambiental e com supressão de vegetação nativa, configura os crimes previstos no art. 50, I, da Lei 6.766/79, e arts. 40 e 48 da Lei 9.605/98.
2. O dolo nos crimes ambientais e urbanísticos configura-se pela consciência da irregularidade e pela deliberação em prosseguir com a conduta, mesmo diante de alertas e autuações dos órgãos fiscalizadores.
3. A ausência de autorização formal ou de licenciamento não pode ser suprida por pretensões de regularização futura, sendo irrelevante a existência de projeto em trâmite nos órgãos públicos para afastar a tipicidade penal.